Tribunal: TJBA
Processo: 8031953-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Habeas Corpus n.º 8031953-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Irecê Processo de Origem: 2001703-79.2021.8.05.0001 (SEEU) Impetrante: Izaulino Ferreira de Souza Júnior Paciente: José Arlan Ferreira dos Santos Advogado: Izaulino Ferreira de Souza Júnior (OAB/BA 47.837) Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Irecê Magistrada: Roberto Paranhos Nascimento Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º-A, I, DO CP) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI N.º 10.826/2003). EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de José Arlan Ferreira dos Santos, condenado às penas unificadas de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, por crimes de roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo, com cumprimento em regime semiaberto. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se a ausência de apreciação judicial de pedido de livramento condicional configura constrangimento ilegal; (ii) verificar se a superveniência de decisão apreciando o pedido torna prejudicado o habeas corpus. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus foi manejado com fundamento na inércia judicial na análise de pedido de livramento condicional, alegando-se excesso de execução e afronta à dignidade da pessoa humana e à duração razoável do processo. 4. Contudo, sobreveio decisão da autoridade apontada como coatora em 30/06/2025 (evento 270.1 do SEEU), na qual se reconheceu a prática de falta grave e se indeferiu o benefício postulado. 5. A superveniência de decisão de mérito acerca do pedido de livramento condicional esvazia a pretensão inicial, porquanto afasta o alegado constrangimento ilegal decorrente de inércia jurisdicional. 6. A perda superveniente do objeto impede o conhecimento da impetração, devendo eventuais inconformismos quanto ao mérito da decisão ser veiculados por meio próprio, como o agravo em execução (art. 197 da LEP). 7. Prejudicada a ordem, diante da ausência superveniente de interesse processual. IV. Dispositivo 8. Habeas corpus não conhecido, por perda superveniente do objeto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8034207-38.2025.8.05.0000, em que figura, como Paciente José Arlan Ferreira dos Santos, e, como Autoridade Coatora, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Irecê, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER da impetração, por perda superveniente do objeto, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator